Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725172-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PEDRO SOARES MATOS, DANIELLY REIS DE MELO ALVARES, JAQUES ANDRE ARAUJO SOUTO, MARCELA FORTALEZA BRANDES DE SOUZA, MARINA RODRIGUES MOLINAR, GABRIEL CARNEIRO SANTANA DA MOTA, ARTHUR JOSE TARDIN DE ARAUJO, LARYSSA PIXININE BITTENCOURT FERNANDES, GABRIEL INACIO BATISTA DIAS REQUERIDO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença prolatada nos autos 0715573-04.2019.8.07.0001, visando a suspensão da cobrança das mensalidades majoradas por parte da UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. Na análise do pedido antecipatório, proferi a Decisão de ID 12757451, a qual peço vênia para transcrevê-la parcialmente: “(...)De acordo com o disposto naqueles citados dispositivos processuais, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Com base no que consta nos autos, entendo como viável acatar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença, porquanto, nessa análise inicial, vislumbro presente a possível ocorrência de dado de difícil reparação. Assim, observando a fundamentação posta pelos recorrentes e tendo em vista o que já decidido sobre o caso, quando da análise da liminar em sede de agravo de instrumento, vislumbro a real probabilidade de se passar a cobrar o valor das mensalidades do curso de medicina no importe de pouco mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em face do que foi decidido na sentença, de modo que existe o risco de que a eficácia do comando sentencial possa se dar desde logo, o que evidencia o requisito referente à ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Destarte, conheço destes embargos de declaração e os acolho para CONCEDER o pedido antecipatório consistente na concessão do efeito suspensivo à apelação dos ora embargantes e na suspensão dos efeitos da sentença prolatada no processo 0720487-14, originário da 2a Vara Cível de Brasília.” Com efeito, vislumbro que permanecem inalterados os fundamentos que embasaram a decisão antecipatória, de modo que os mantenho como razão de decidir, para confirmar a decisão liminar no sentido de se aplicar o efeito suspensivo à apelação dos ora peticionantes e na suspensão dos efeitos da sentença prolatada no processo 0720487-14 Acrescento, por oportuno, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação – medida excepcional – e já concedida, não deve servir de substitutivo ao julgamento de mérito da demanda, sob pena de violação ao código de ritos. A natureza da medida é instrumental, e visa preservar o direito nos casos em que o apelo possa vir a ser provido, bem como assegurar o resultado útil ao processo decorrente de um possível dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PRESENÇA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo a apelo. 1.1. Pretensão direcionada a obstar a realização de leilão extrajudicial de imóvel objeto de escritura pública de compra e venda com pacto adjecto de alienação fiduciária. 2.As peculiaridades do caso, onde se discute a regularidade da intimação do mutuário em execução extrajudicial, permitem a reconsideração da decisão agravada, ante a presença de risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 2.1. Considerando que se encontra pendente de apreciação o apelo, que pode reverter a solução da lide, a alienação do bem objeto da execução extrajudicial, antes de transitada em julgada a sentença, se revela temerária, dado seu caráter irreversível ou de difícil reparação. 3.É prudente emprestar à apelação interposta o efeito suspensivo, considerando-se a natureza acessória da lide cautelar, a qual objetiva a garantia do resultado útil do processo principal. 4.Reforma-se a decisão recorrida para se conceder efeito suspensivo à apelação, ante o notório risco de dano grave ou de difícil reparação. 5.Agravo interno provido. (Acórdão n.959824, 20160020196516PET, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 18/08/2016. Pág.: 180/194)”. Quanto às questões que fogem do pleito antecipatório, como já referido em outra oportunidade, não foram apreciadas nesta sede, uma vez que deverão ser analisadas quando do exame do recurso de apelação. Assim, CONFIRMO a decisão anexada ao Id.12757451, que atribuiu EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, nos termos do art. 1012, par. 4o do CPC. Revogo o despacho anexado ao Id. 15520611, tendo em vista que, nesta hipótese, se trata de uma decisão monocrática não havendo necessidade de apreciação pelo Colegiado. Portanto, determino a retirada deste feito da pauta de julgamento. Dê-se ciência deste decisão ao juiz a quo. I. Decorrido prazo recursal, ao arquivo. Brasília, 27 de maio de 2020 12:06:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator